Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710820-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVELINO ELIAS DUARTE AGRAVADO: VETORIAL ENGENHARIA LTDA, EDUARDO BATISTA AMARAL, MARCO AURELIO BATISTA AMARAL DECISÃO Indefiro a restituição de prazo para contrarrazões (id 17843196), porquanto a intimação de um dos vários advogados constituídos não constitui irregularidade do ato. Após, cls. I. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR